Tribunal: TJDFT
Processo: 0736094-60.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0736094-60.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RACHEL CAMPOS DE OLIVEIRA POVOA AGRAVADO: FELIPE MARTINS SOSTOA, MAURICIO NOBREGA DO NASCIMENTO JUNIOR D E C I S Ã O Defiro o pedido de ID 76409542. Cumpra-se o mandado de intimação do agravado, via oficial de justiça. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator